Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711643-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 18771992. Intime-se RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que esclareça a que título ingressa no presente feito. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do agravo interno de ID 16700075. Brasília, 19 de agosto de 2020 19:10:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator